Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014971-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANGELICA CRISTINA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ANGELICA CRISTINA VIEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Obrigação de Fazer no 1002482-56.2021.8.11.0010, que indeferiu a liminar para determinar que o Município de Jaciara e o Estado de Mato Grosso fornecessem o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg 01 ampolas ao dia, de uso continuo até o término da gestação.
Alega o Agravante que, o medicamento prescrito pelo médico, foi determinado em decorrência do diagnóstico de cardiopatia em uso de anticoagulante (marevan), com transtornos de válvula mitral (prótese de válvula) e gestante no 1o trimestre.
Destaca que está comprovada a necessidade e a urgência do tratamento, uma vez que o médico que acompanha já emitiu laudo nesse sentido (98765993 – p.25).
Assenta ainda, que com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, o iminente perigo de danos irreversíveis à saúde e a vida justifica plenamente o direito, inclusive risco de morte.
Estando assim, presente a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável.
Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao presente agravo, para compelir os agravados a imediatamente a providenciarem o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg, conforme indicação médica e confirmando-se assim a liminar na decisão de mérito.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente, porque o médico, confeccionou o laudo (ID.98765993 – p.25) de forma pormenorizada demonstrando a condição clínica da Agravante grávida de 3 meses, de forma a identificar a imprescindibilidade do medicamento ora perquirido.
Portanto, por mais que o NAT tenha relatado o contrário, entendo que no presente caso, deve se levar em consideração a prescrição e indicação do médico assistente, logo, presente a plausibilidade do direito invocado.
Desse modo, não se mostra prudente aguardar a instrução feita, para uma melhor análise do caso em apreço, ante a necessidade do medicamento.
Sendo assim, DEFIRO o pedido vindicado, para que seja fornecido o medicamento Enoxaparina 40 mg, na forma prescrita (id.98765993).
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Decorrido o prazo para contrarrazões recursais, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora